Tribunal: TCU
Processo: 031.218/2010-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1865/2020-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 6260/2011-TCU-Segunda Câmara (reformado pelo Acórdão 33762/2013-TCU-Segunda Câmara ), resolveu julgar irregulares as contas do Sr. Romeiro José Costeira de Mendonça, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; considerando que, notificado do acórdão condenatório em 4/7/3013, o responsável acima mencionado ingressou com recurso de revisão na data de 8/8/2018, fora, portanto, do prazo mencionado no artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela Serur, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 6260/2011-TCU-Segunda Câmara , invoca hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Romeiro José Costeira de Mendonça, por ser intempestivo e não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos. 1. Processo TC- Processo 031.218/2010-5 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 010.538/2014-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.539/2014-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Romeiro José Costeira de Mendonça (XXX.929.706-XX) 1.3. Recorrente: Romeiro José Costeira de Mendonça (XXX.929.706-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo - AM 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Luciana Trunkl Fernandes da Costa (3006/OAB-AM) e outros, representando Romeiro José Costeira de Mendonça. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.